Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702722-37.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONGREGAÇÃO IRMÃS OBLATAS DO MENINO JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. 2. Nas ações de Ressarcimento ao Erário precedidas de Tomada de Contas Especial, o prazo prescricional somente se inicia com a finalização do procedimento administrativo, quando emerge a certeza quanto à efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/32, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, aos argumentos de que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e que a demora do titular do direito ou do crédito em promover o processo administrativo durante o prazo prescricional não tem o condão de suspender nem interromper a fluência deste prazo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, e LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 63574050). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 1o e 5o, ambos do Decreto 20.910/32, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre não correr prazo prescricional enquanto não se encerrar procedimento administrativo instaurado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.288/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO, OAB/DF 35.951, e LEONARDO VIEIRA CARVALHO, OAB/DF 33.236 (ID 63574050). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020